Tribunal: STJ
Processo: 0025999-75.2010.4.01.3900
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1655135 - PA (2017/0035409-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
INTERES.
: AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA
INTERES.
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
INTERES.
: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRÁS
ADVOGADO
: CLEBER MARQUES REIS E OUTRO(S) - RJ075413
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO.
AMBIENTAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA. USINA HIDRELÉTRICA. IRREGULARIDADES NA
LICENÇA PRÉVIA N. 342/2010. NULIDADE DE DETERMINADOS
ATOS
ADMINISTRATIVOS.
ACÓRDÃO
DE
ORIGEM
QUE
CONCEDEU
PRAZO
PARA
REGULARIZAÇÃO,
SEM
DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO OU PARALISAÇÃO DA
OBRA.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
535
DO
CPC/1973
NÃO
VERIFICADA. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO NESTA
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VIOLAÇÃO DE
ARTIGO DA LEI N. 8.437/1992 NÃO CONFIGURADA. ART. 462 DO
CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282
/STF. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
I - Trata-se de embargos de declaração opostos pela União a
acórdão prolatado, à unanimidade, pela Segunda Turma do STJ que
conheceu em parte do recurso interposto pela ora embargante e, nessa
extensão, negou-lhe provimento.
II - O art. 1.022 e seus incisos do CPC vigente claramente
prescrevem as quatro hipóteses de cabimento dos embargos de declaração,
tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em
que patente a existência de (i) obscuridade, (ii) contradição, (iii) omissão no
Documento eletrônico VDA48393826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:29
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 673d068b-44ac-45d3-a891-4d53fdec35c3

julgado, incluindo-se nesta última as condutas descritas no artigo 489,
parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida, e por
derradeiro, (iv) o erro material.
III - No caso, a embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão e contradição quanto ao que foi decidido no presente feito e a
conclusão conferida pelo STF ao RE n. 1.379.751/PA, oriundo de processo
diverso.
IV - "[a] contradição sanável por embargos de declaração é
aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre
a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar
uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. O
recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o
decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras
decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual
vocacionado para sanar eventual
" (EDcl no AgInt no
error in judicando
AREsp n. 2.138.406/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
).
15/5/2023
19/5/2023
V - Com efeito, a contradição que autoriza embargos de
declaração refere-se a incoerências internas na decisão, inexistentes no caso
concreto, pois os fundamentos e a conclusão do acórdão embargado
guardam perfeita harmonia lógica.
VI - Igualmente não há falar em omissão, porquanto
o acórdão embargado analisou todas as questões relevantes ao deslinde da
controvérsia, ainda que de forma contrária ao interesse da parte, bastando a
fundamentação clara e suficiente para respaldar o julgamento. Precedentes.
VII - A parte embargante pretende, em verdade, a rediscussão
do mérito da causa, o que não se admite por meio de embargos de
declaração, salvo nas hipóteses de efeitos infringentes, cuja concessão
exige a identificação de vício no julgado, o que não ocorreu na espécie.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/06/2025
18/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA48393826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:29
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 673d068b-44ac-45d3-a891-4d53fdec35c3

Documento eletrônico VDA48393826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:29
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 673d068b-44ac-45d3-a891-4d53fdec35c3

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1655135 - PA (2017/0035409-5)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: UNIÃO
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
INTERES.
: AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA
INTERES.
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
INTERES.
: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRÁS
ADVOGADO
: CLEBER MARQUES REIS E OUTRO(S) - RJ075413
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO.
AMBIENTAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA. USINA HIDRELÉTRICA. IRREGULARIDADES NA
LICENÇA PRÉVIA N. 342/2010. NULIDADE DE DETERMINADOS
ATOS
ADMINISTRATIVOS.
ACÓRDÃO
DE
ORIGEM
QUE
CONCEDEU
PRAZO
PARA
REGULARIZAÇÃO,
SEM
DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO OU PARALISAÇÃO DA
OBRA.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
535
DO
CPC/1973
NÃO
VERIFICADA. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO NESTA
INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VIOLAÇÃO DE
ARTIGO DA LEI N. 8.437/1992 NÃO CONFIGURADA. ART. 462 DO
CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282
/STF. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
I - Trata-se de embargos de declaração opostos pela União a
acórdão prolatado, à unanimidade, pela Segunda Turma do STJ que
conheceu em parte do recurso interposto pela ora embargante e, nessa
extensão, negou-lhe provimento.
II - O art. 1.022 e seus incisos do CPC vigente claramente
prescrevem as quatro hipóteses de cabimento dos embargos de declaração,
tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em
que patente a existência de (i) obscuridade, (ii) contradição, (iii) omissão no
Documento eletrônico VDA47570679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:38
Código de Controle do Documento: 320b22c7-d789-4a9b-b084-29bd165d4a54

julgado, incluindo-se nesta última as condutas descritas no artigo 489,
parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida, e por
derradeiro, (iv) o erro material.
III - No caso, a embargante sustenta, em síntese, a existência de
omissão e contradição quanto ao que foi decidido no presente feito e a
conclusão conferida pelo STF ao RE n. 1.379.751/PA, oriundo de processo
diverso.
IV - "[a] contradição sanável por embargos de declaração é
aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre
a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar
uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. O
recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o
decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras
decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual
vocacionado para sanar eventual
" (EDcl no AgInt no
error in judicando
AREsp n. 2.138.406/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
).
15/5/2023
19/5/2023
V - Com efeito, a contradição que autoriza embargos de
declaração refere-se a incoerências internas na decisão, inexistentes no caso
concreto, pois os fundamentos e a conclusão do acórdão embargado
guardam perfeita harmonia lógica.
VI - Igualmente não há falar em omissão, porquanto
o acórdão embargado analisou todas as questões relevantes ao deslinde da
controvérsia, ainda que de forma contrária ao interesse da parte, bastando a
fundamentação clara e suficiente para respaldar o julgamento. Precedentes.
VII - A parte embargante pretende, em verdade, a rediscussão
do mérito da causa, o que não se admite por meio de embargos de
declaração, salvo nas hipóteses de efeitos infringentes, cuja concessão
exige a identificação de vício no julgado, o que não ocorreu na espécie.
VIII - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pela União (fls. 5.731-5.736) a
acórdão prolatado pela Segunda Turma desta Corte, assim ementado:
ADMINISTRATIVO.
AMBIENTAL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
USINA
HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA LICENÇA
PRÉVIA no 342/2010. AÇÃO IMPROCEDENTE. REFORMA PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO. NULIDADE DE DETERMINADOS ATOS ADMINISTRATIVOS.
CONDIÇÕES E IMPOSIÇÃO DE MULTA. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO SEM
DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO OU PARALISAÇÃO. EMBARGOS DE
Documento eletrônico VDA47570679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:38
Código de Controle do Documento: 320b22c7-d789-4a9b-b084-29bd165d4a54

DECLARAÇÃO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS. VIOLAÇÃO
DE ARTIGOS DO CPC/1973 AFASTADA. MULTA COMINATÓRIA. REVISÃO
NESTA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INSUBSISTÊNCIA DA
LIMINAR. MÉRITO SUBSTITUÍDO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. VIOLAÇÃO DO
ARTIGO DA LEI 8.437/1992 NÃO CONFIGURADA. ART. 462 CPC/1973. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. LEGALIDADE DA LICENÇA
PRÉVIA E QUESTÕES ACERCA DOS ESTUDOS DA QUALIDADE DA ÁGUA E
EFICIÊNCIA DAS MEDIDAS MITIGADORAS. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO.
SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO HÍDRICA. COMPETÊNCIA DA ANA. VIOLAÇÃO
DE DISPOSITIVOS DA LEI N. 9.984/2000 NÃO CARACTERIZADA.
I - Na origem, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública contra a
ANEEL, ANA, ELETROBRÁS, IBAMA e a União objetivando, em síntese, obter a
declaração de nulidade da Licença Prévia no 342/2010 e de vários atos normativos a ela
relacionados, todos vinculados ao Projeto da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.
II - A ação fora julgada improcedente, tendo sido reformada parcialmente pelo TRF
da 1a Região, declarando a nulidade da Licença Prévia; a invalidade da Declaração de
Reserva de Disponibilidade Hídrica; a inviabilidade ambiental do projeto UHE Belo Monte
e do Hidrograma proposto pelo órgão licenciador do Trecho da Vazão Reduzida, com
imposição de prazo de 90 dias para sanar as irregularidades, e multa diária por
descumprimento, sem paralisação das obras.
III - São 3 recursos especiais interpostos por 5 entes governamentais
(ELETROBRAS, UNIÃO, IBAMA, ANA e ANEEL)
IV - As alegações coincidentes em todos os recursos, relativamente à supostas
omissões e/ou contradições perpetradas pelo Tribunal a quo, a despeio da oposição de
embargos declaratórios, o que poderia caracterizar violação de dispositivos do CPC/1973,
não merecem acolhida.
V - A partir da leitura do longo arrazoado do acórdão recorrido verifica-se que toda a
controvérsia foi devidamente abordada, em decisão totalmente fundamentada, ainda que
contrária ao interesse das partes, o que não induz à existência de omissões ou decisão
carente de fundamentação.
VI - A aplicação da multa imposta a todos os recorrentes envolvidos em caso de
descumprimento do comando mandamental - outro tópico coincidente em todos os recursos
- não merece ser revista nesta instância especial, em razão do óbice sumular n. 7/STJ, e
conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal. Precedentes: R Esp n. 1.931.014/TO, Rel.
Ministra Assuste Magalhães, Segunda Turma, D Je
e AgInt no R Esp n.
29/06/2021
1.833.745/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, D Je
.
23/10/2019
VII - Ainda que se alegue excessividade no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais) por dia de atraso, o fato é que diante das inúmeras particularidades dos autos, tais
como: relevante empreendimento para o país, sem no entanto se perder vista sua
regularidade e os possíveis impactos ambientais danosos, assim como sua mitigação, e,
ainda, o envolvimento de vários entes governamentais, tais questões somente ratificam a
hipótese de impossibilidade de nova discussão sobre o valor da multa aplicada pela
instância a quo.
RECURSO ESPECIAL DE ELETROBRÁS
Documento eletrônico VDA47570679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:38
Código de Controle do Documento: 320b22c7-d789-4a9b-b084-29bd165d4a54

VIII - Não se evidencia a violação do art. 4o §9o, da Lei n. 8.437/1992 na hipótese.
Ainda que tenha sido proferida decisão pela presidência do Tribunal a quo, suspendendo a
liminar concedida na ação originária, a sentença de improcedência da ação levou a não mais
subsistir referida liminar.
IX - O acórdão recorrido, reformando o entendimento monocrático, e resolvendo
exaustivamente o mérito da controvérsia, de forma favorável ao autor da ação, substituiu
totalmente as decisões, e em nenhum momento foi concedido efeito suspensivo a quaisquer
dos recursos, seja na instância a quo, seja nesta.
X - Acerca da apontada afronta ao art. 462 do CPC/1973, sob a alegação genérica de
que sempre existirá um fato novo na demanda, pelo fato de a implantação da Usina estar em
constante desenvolvimento, tem-se que o acórdão recorrido dele não cuidou, carecendo o
recurso do necessário prequestionamento. Incidência da Súmula n. 282/STF.
XI - Ainda que se pudesse argumentar que a recorrente apontou tal contrariedade em
sede de embargos de declaração, o fato é que tal alegação não faz sentido de acordo com as
razões específicas da ação originária, e em razão de que a acolhida de tal afirmação
inviabilizaria a própria finalização da demanda constante dos autos, se mostrando
totalmente descabida.
XII - Recurso parcialmente conhecido, em relação à violação dos arts. 128, 131, 458 e
535 do CPC e art. 4o §9o, da Lei n. 8.437/1992, e nessa extensão, improvido.
RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO
XIII - As alegações recursais remanescentes da União, são as mesmas relacionadas à
suposta fundamentação extra autos, assim como aos efeitos da suspensão da liminar, no que
ratifica-se a argumentação desenvolvida na parte decisória do recurso de Eletrobrás.
XIV - Recurso parcialmente conhecido, em relação à violação dos arts. 128, 131, 458
e 535 do CPC e art. 4o §9o, da Lei n. 8.437/1992, e nessa extensão, improvido.
RECURSO ESPECIAL DO IBAMA, ANA e ANEEL,
XV - Diante do que deliberado no acórdão recorrido acerca da ilegalidade da
respectiva Licença Prévia, a pretensão de rediscutir a argumentação nesta instância esbarra
na inviabilidade de análise de atos de natureza normativa (Parecer e Norma Técnica), assim
como no acervo fático-probatório dos autos - Súmula n. 7/STJ.
XVI - Descabida também qualquer rediscussão acerca dos estudos da qualidade da
água e da eficiência das medidas propostas para mitigar impacto ambiental, por
demandarem análise do acervo probatório dos autos.
XVII - Os invocados dispositivos da Lei n. 9.984/2000 que dizem respeito à
competência da ANA para emissão da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica -
DRDH não foram violados pelo decisum, que somente se limitou a deliberar sobre a
necessidade de nova Declaração, a ser ofertada pelo mesmo órgão, em razão da evidente
alteração dos pressupostos fáticos que fundamentaram sua emissão originária.
XVIII - Recurso parcialmente conhecido, em relação à violação dos arts. 165, 458 e
535 do CPC e arts. 6o, §§ 1o e 2o, 12, V, da Lei 9.984/2000, e nessa extensão, improvido.
CONCLUSÃO
XIX - Recursos especiais da ELETROBRÁS, UNIÃO, IBAMA, ANA e ANEEL
parcialmente conhecidos e, nestas partes, improvidos, nos termos da fundamentação,
cabendo ao Juízo da execução a aferição do efetivo cumprimento das medidas determinadas,
mas tudo sem ordem de paralisação ou desfazimento imediato.

Nas razões de seu recurso, sustenta a União que:
Documento eletrônico VDA47570679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:38
Código de Controle do Documento: 320b22c7-d789-4a9b-b084-29bd165d4a54

Conforme relatório do acórdão embargado, o caso de origem cuida de ação civil
pública ajuizada pelo MPF em face da ANEEL, União, ANA, Eletrobrás e IBAMA, com
vistas a obter a declaração de nulidade da Licença Prévia n. 342/2010 e atos posteriores,
todos relativos ao Projeto da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.
Embora julgado improcedente o pedido em 1o Grau, em sede de apelação, o TRF 1a
Região deu parcial provimento ao apelo ministerial para julgar parcialmente procedentes os
pedidos e declarar: (a) a nulidade da Licença Prévia n° 342/2010, outorgada pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em favor da
UHE Belo Monte, devendo a referida autarquia se abster de emitir nova licença enquanto
não integralmente sanadas as irregularidades apontadas; (b) a invalidade da Declaração de
Reserva de Disponibilidade Hídrica - DRDH, a que se reporta a Resolução/ANA n.° 740
/2009, devendo a emissão de outra declaração ser precedida de análise, pela Agência
Nacional de Águas - ANA, da nova situação surgida com a alteração do hidrograma
apresentado no EIA/RIMA; e (c) a inviabilidade ambiental do projeto UHE Belo Monte e
do Hidrograma proposto pelo órgão licenciador do Trecho da Vazão Reduzida - TVR, no
contexto aqui exposto.
(...)
Como bem asseverou o acórdão embargado, não há como se negar o contexto fático
que norteou toda a construção da UHE de Belo Monte, a qual, idealizada há mais de 40
anos, somente teve início em sua efetiva realização a partir de 2011, e isso após sua inclusão
no bojo do PAC em 2007.
(...)
Fato é que, dentre tais ações, ganha destaque o Processo 0000709-88.2006.4.01.3903,
que resultou no RE n. 1.379.751/PA.
(...)
Essa desde já é uma premissa bastante relevante para demonstrar a contradição que
, diante de um caso em que
ora se pretende arguir: estávamos, no bojo do RE 1379751/PA
houve decisão liminar precária, não confirmada em sentença e nem mesmo em acórdão de
apelação, mas ressurgida em sede de embargos declaratórios opostos em face de acórdão do
TRF1, em face da qual, desde o princípio, fora deferido pedido de suspensão (SL 125).
A relevância de tal observação deve-se ao fato de que, e aqui como bem ponderou o
acórdão ora embargado, a situação fática da UHE Belo Monte pode não ter tido o condão de
alterar o desfecho do processo de forma desfavorável aos entes públicos, no sentido de
afastar o desprovimento de seus recursos. Teve, contudo, o condão de impedir a plena
executoriedade da decisão final obtida.
(...)
Como se observa, a existência de uma decisão monocrática anterior no bojo da SL
125 foi um dos grandes fundamentos adotados pela Corte Suprema para chancelar a
situação fática consolidada, considerando que havia uma expectativa legítima dos órgãos
responsáveis de que a obra seguiria adiante.
Em contrapartida, optou-se pela adoção de medidas outras a reparar/mitigar os
eventuais danos causados às comunidades indígenas.
(...)
No que tange a este dever de reparação, cumpre registrar que os embargos da União,
opostos em
, foram acolhidos para corrigir erro material constante no item 7 da
08/05/2024
ementa do acórdão embargado, e assim fazer constar extremamente a seguinte redação: "7.
Desse modo, as medidas necessárias para reparação, inclusive econômica, e a proteção das
Documento eletrônico VDA47570679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:38
Código de Controle do Documento: 320b22c7-d789-4a9b-b084-29bd165d4a54

comunidades indígenas e do meio ambiente devem ser determinadas no processo de
renovação da licença da Usina de Belo Monte, ora em curso."
(...)
O caso aqui tratado apresentou histórico processual bastante semelhante ao que
, já que, em 1o grau, houve o deferimento de liminar, a
redundou no RE 1.379.751/PA
concessão de medida de suspensão de segurança, a não confirmação da liminar em sentença,
e nova decisão liminar em sentido semelhante à inicialmente concedida em sede de acórdão
pelo TRF 1a Região.
(...)
Se o RE 1.379.751/PA foi reconhecidamente aplicado como paradigma para o
presente caso, e se ambos possuem situação processual semelhante, não haveria como a eles
.
ser conferida conclusão diversa, nesse ponto residindo a contradição existente
(...)
Foi em razão dessa legítima expectativa de que a suspensão inicial vigoraria até o
trânsito em julgado, nos termos expressos do art. 4o, parágrafo 9o, da Lei 8.437/92, que a
União não renovou o pedido de suspensão, o que também não o fez no bojo do RE 1.379.751
/PA. Contudo, diferentemente do que ocorreu no presente caso, naquele, o C. STF
confirmou a amplitude da vigência de uma decisão suspensiva para reconhecer como válida
a situação fática existente, postergando para o momento da renovação da licença da Usina
de Belo Monte quaisquer medidas reparatórias ou de mitigação de danos.
(...)
Desse modo, com a devida vênia, ressoa evidente a contradição do acórdão ora
embargado, que deixou de conferir ao caso aqui presente, apesar da reconhecida relação
entre os feitos, a mesma conclusão conferida pelo C. STF ao RE 1.379.751/PA e que apenas
segue linha consolidada pelas duas Cortes Supremas, no sentido de reconhecer a
manutenção da decisão suspensiva de liminar até o trânsito em julgado do feito,
independentemente do efeito substitutivo operado pelo acórdão de apelação em relação à
sentença de mérito, nos termos do art. art. 4o, parágrafo 9o, da Lei 8.437/92 c/c Súmula 626
do STF, cuja análise sob esse viés não foi realizada.
(...)
Se não havia decisão em vigor por força da suspensão de liminar deferida, não havia
espaço para imposição de penalidade por descumprimento durante o curso do feito, o que
evidencia, por conseguinte, não só a excessividade da multa aplicada, mas seu próprio
descabimento. Esse aspecto é que também, data venia, não foi analisado pelo acórdão ora
embargado, pois não se trata apenas e tão somente de impossibilidade de análise quanto à
excessividade da multa por incidência no óbice da Súmula 7, mas de efetiva inaplicabilidade
de qualquer penalidade se não havia decisão a ser cumprida no curso do processo por fora
da vigência da decisão suspensiva de liminar.
Todos os pontos aqui, portanto, estão conectados e merecem receber a mesma
conclusão dada à matéria pelo C. STF, qual seja, reconhecer a legítima expectativa dos
entes públicos em concluírem o empreendimento por força das decisões suspensivas
obtidas, bem como a situação fática consolidada, e transferir não ao juízo da execução, mas
ao processo de renovação da licença da UHE Belo Monte, a adoção das medidas
reparatórias e mitigatórias determinadas nesse feito, sem se falar em penalidade por
descumprimento no curso do processo.
(...)
Documento eletrônico VDA47570679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:38
Código de Controle do Documento: 320b22c7-d789-4a9b-b084-29bd165d4a54

Ante o exposto, requer a União que sejam sanadas as contradições e omissões acima
elencadas para, em consonância ao efetivo desfecho dado pelo C. STF ao RE 1.379.751/PA,
ainda que sem alteração do resultado central do julgamento, reconhecer-se a violação ao art.
4o, parágrafo 9o, da Lei 8.437/92 pelo acórdão recorrido no momento em que entendeu não
mais existir decisão suspensiva em vigor, declarando-se sua vigência até o trânsito em
julgado e, por conseguinte, afastando-se qualquer penalidade por descumprimento no curso
do processo, devendo o cumprimento da determinação proferida neste feito se operar no
.
bojo do processo de renovação da licença da UHE Belo Monte

Impugnação do MPF, subscritas pelo Subprocurador-Geral da República, Dr.
Aurélio Virgílio Veiga Rios, às fls. 5.753-5.760, pela rejeição dos declaratórios.
É o relatório.
VOTO

De início e para a certeza das coisas, é esta a letra do acórdão recorrido,
transcrita no que interessa à espécie (fls. 5.680-5.723):
Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal
contra a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a Agência Nacional de Águas –
ANA, Centrais Elétricas Brasileiras S/A – ELETROBRÁS, Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA e a União, objetivando, em
síntese, obter a declaração de nulidade da Licença Prévia no 342/2010 e de vários atos
normativos relacionados ao Projeto da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.
(...)
A liminar fora concedida, às fls. 1.119-1.168, tendo sido deferida a sua suspensão,
pelo Presidente do TRF da 1a Região (SS no 22487-47.2010.4.01.0000/PA), até o trânsito
em julgado da demanda, mantida no julgamento do Agravo Regimental no
224874720104010000/PA (fls. 2.073-2.099).
A sentença de improcedência (fls. 3.396-3.465), restou reformada parcialmente, em
grau recursal, pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, que acolheu parcialmente os
pedidos formulados na inicial, nos termos da seguinte ementa (fls. 3.860- 3.868):
(...)
Em resumo, o acórdão recorrido determinou que, em 10 dias, a contar da intimação
do acórdão, fosse iniciado o procedimento necessário para o cumprimento das ordens
contidas no decisum e, 90 dias para sua conclusão, e a partir daí, incidiria a multa diária e a
suspensão das obras.
(...)
interpõe recurso especial, com
Centrais Elétricas Brasileiras S/A – ELETROBRÁS
fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, alegando as seguintes violações de
lei federal:
Documento eletrônico VDA47570679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:38
Código de Controle do Documento: 320b22c7-d789-4a9b-b084-29bd165d4a54

a) arts. 535, I e II e 458, II e III, do CPC/1973, afirmando que a despeito da oposição
dos embargos de declaração, o Tribunal a quo persistiu na omissão de análise em relação à
questão da validade ou não da decisão concessiva da suspensão da liminar; em relação à
fundamentação do acórdão baseada em temas não integrados aos autos, sem manifestação
das partes; no tocante à interpretação de Resoluções do CONAMA, e quais seriam as
irregularidades a serem sanadas para o cumprimento do decisum, assim como persistiu na
contradição entre os termos do acórdão de apelação e as discussões por ocasião do
julgamento do recurso, bem como à consideração do Hidrograma do Consenso;
(...)
c) art. 4o, §9o, da Lei n. 8.437/1992, uma vez que contra a decisão liminar proferida
na origem foi ajuizado pedido de suspensão de liminar, por meio do qual, em decisão final
do colegiado, foi confirmada a suspensão dos efeitos da liminar, situação que gera efeitos
até o trânsito em julgado da decisão de mérito proferida na causa principal, no que deve ser
declarada a ineficácia da decisão de mérito da presente ação civil até seu trânsito em julgado;
(...)
A
, por sua vez, interpõe o apelo nobre fundamentado no art. 105, III, a e c,
UNIÃO
da Constituição Federal alega as seguintes violações de lei federal:
a)
, sustentando ausência de esclarecimento e
arts. 535, I e II e 458, II, do CPC/1973
integração do julgado, invocando precedentes do STJ em apoio à sua tese;
b)
, uma vez que o acórdão recorrido valeu-se de
arts. 128 e 131, do CPC/1973
fundamentos com base em argumentos extra autos;
c) art. 4o, §9o, da Lei n. 8.437/1992 e arts. 480 a 482, do CPC/1973, invocando a
suspensão da liminar, que vigoraria até o trânsito em julgado da ação originária;
d)
, afirmando excessiva a multa diária aplicada.
art. 461, §§4o e 5o, do CPC/1973
(...)
Às fl. 4.669-4.692, a ELETROBRÁS comunica que, "Ao serem intimados do v.
acórdão (fls. e-STJ 3984), a ANA e o IBAMA deram-lhe cumprimento, conforme
manifestação apresentada nesses autos, em 15.07.2014, em que comprovaram as
providências estabelecidas no v. acórdão. (fls. e-STJ 4020) (...) conforme Parecer de Força
Executória emitido pela Procuradoria Regional Federal da 1a Região (doc.05) (...) Portanto,
todas as supostas irregularidades identificadas pelo e. TRF1a Região foram sanadas, o que
permitiu dar continuidade ao processo de licenciamento do empreendimento, de modo que a
obra foi concluída e a UHE Belo Monte entrou em operação comercial a plena carga em
novembro/2019".
Às fls. 5.434-5.450 e 5.451-5.645, igualmente em resposta ao despacho de fl. 4.665
sobre a situação atual da obra e da implantação das condicionantes, UNIÃO e IBAMA
apresentaram informações acerca do andamento e importância da obra e medidas que foram
implementas posteriormente ao decisum, afirmando "que as medidas determinadas pelo
acórdão recorrido foram integralmente cumpridas", aduzindo, até mesmo, acerca da
eventual perda do objeto da ação.
(...)
Esta demanda tem origem em uma das várias ações civis públicas ajuizadas pelo
Ministério Público Federal acerca do empreendimento UHE Belo Monte, nas quais se
questionam várias fases do procedimento, desde sua autorização até as licenças que
viabilizam o seu funcionamento.
A título meramente ilustrativo, registram-se os seguintes feitos:
Documento eletrônico VDA47570679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:38
Código de Controle do Documento: 320b22c7-d789-4a9b-b084-29bd165d4a54

I)
:
REsp 1.641.107/PA ação civil pública, na qual se questiona a existência de vício
– que autoriza o Poder Executivo a implantar o
material do Decreto Legislativo n. 788/2005
Aproveitamento Hidroelétrico Belo Monte –, a fim de obstar o processo de licenciamento
referente à construção da usina, tendo em vista a ausência de consulta prévia às
comunidades indígenas afetadas pela sua construção. Atualmente, em sede de Recurso
Extraordinário (RE 1.379.751/PA) – recentemente julgado pelo STF (21/02/2024 e os
–, tendo sido afastada, por aquela Corte Suprema, diante das
declaratórios, em
)
20/06/2024
particularidades da causa, a pretensão autoral de invalidação do Decreto, tendo em conta a
importância estratégica da Usina Hidrelétrica de Belo Monte para o país, "na medida em
que a interrupção do seu funcionamento implicaria prejuízos ao Erário e à geração de
energia para a sociedade", determinando, outrossim, que as medidas protetivas das
comunidades indígenas e do meio ambiente fossem implementadas no processo de
renovação da licença de operação, em curso, junto ao IBAMA;
II) REsp 1.655.135/PA (ora em análise), no qual se discutem apontados vícios na
e
concessão da Licença Prévia no 342/2010 e de outros atos normativos a ela referentes,
III) REsp 1.658.274/PA, no qual se discute a validade da Licença de Instalação no 770
/2011 (substituída pela Licença de Instalação no 795/2011), e da supressão da vegetação
(AVS) 501/2011, emitidas pelo IBAMA.
No presente caso, como dito, estão sendo discutidas inconsistências e insuficiências
nos estudos e em outros aspectos do processo de licenciamento da UHE Belo Monte, que
levariam à anulação da Licença Prévia n° 342/2010, do Edital ANEEL n° 006/2009, relativo
ao leilão do empreendimento, da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica -
DRDH, e à inviabilidade ambiental do projeto, em razão do ‘Hidrograma de Consenso’,
proposto para o Trecho de Vazão Reduzida - TVR.
(...)
A Licença Prévia do empreendimento (LP no 342), fora concedida pelo IBAMA em
2010; a Licença de Instalação (LI no 795), em 2011, e a Licença de Operação (LO no 1.317),
em 2015, encontrando-se esta última, conforme noticiado pela imprensa, em fase de
renovação, junto ao IBAMA. Como visto, está-se a questionar, nestes autos, a validade da
Licença Prévia no 342/2010.
Desta feita, ao contrário do que pretende fazer crer o IBAMA, à fl. 5.452, não há falar
em perda de objeto do presente feito pelo fato de já ter sido expedida a Licença de
Instalação, pois, além de abranger momento diverso do projeto, a própria validade da
referida Licença de Instalação (LI no 795/2011) está sendo discutida em outro feito (REsp
1.658.274/PA).
Posto isso, passo a análise dos recursos.
(...)
De início percebe-se que todos os 3 recursos apontam violação de dispositivos do
CPC/1973 por supostas omissões e contradições, a despeito do julgamento dos embargos de
declaração, mas em análise ao decisum, tal situação não se verifica, tendo o julgador
abordado as questões que lhe foram apresentadas, inclusive no âmbito das contrarrazões ao
recurso de apelação apresentado pelo Ministério Público, até mesmo com citação expressa
no bojo da decisão ou na decisão dos declaratórios, de forma devidamente fundamentada.
Isso é de fácil constatação da leitura de fls. 3.724-3.868, onde toda a matéria foi bem
e devidamente esmiuçada, assim como do acórdão dos embargos, às fls. 4.191- 4205.
Documento eletrônico VDA47570679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:38
Código de Controle do Documento: 320b22c7-d789-4a9b-b084-29bd165d4a54

Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a
irresignação das embargantes diante de decisão contrária a seus interesses, o que não
viabiliza o referido recurso.
Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta
violação dos arts. 458 e 535 do CPC/1973, conforme pacífica jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
(...)
RECURSO ESPECIAL DE CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A –
ELETROBRÁS
Em relação aos arts. 128 e 131, do CPC/1973, sob a alegação de que o acórdão
recorrido teria se utilizado de temas que não foram objeto dos autos, o recurso não merece
acolhida.
O acórdão recorrido valeu-se de toda a argumentação desenvolvida por todas as
partes, dissertando sobre cada uma delas, assim como sobre a documentação acostada aos
autos e toda legislação de regência, inclusive atos normativos, e sua fundamentação não está
vinculada a outra ações - extra autos - que se relacionam à controvérsia exposta no presente
feito. Ao contrário: foi devidamente explicitado no acórdão recorrido:

Assim postos os fatos, e apesar da matéria não ter sido ventilada nestes autos,
há de se registrar, inicialmente, que o objeto desta demanda, a despeito de se referir
ao licenciamento ambiental do empreendimento hidrelétrico UHE Belo Monte, no
Estado do Pará, não se confunde com o objeto de outras demandas já examinadas por
este egrégio Tribunal, notadamente, aquelas a que se reportam as apelações cíveis n°s
2006.39.03.000711-8/PA e 0000968- 19.2011.4.01.3900/PA, eis que distintos os
suportes fáticos em que se amparam os respectivos pleitos.

Sobre a apontada afronta ao art. 4o, §9o, da Lei n. 8.437/1992, em razão da suspensão
da liminar, na intenção de que seja declarada a ineficácia da decisão de mérito da presente
ação civil até seu trânsito em julgado, é preciso inicialmente explicar a situação.
Consta que, em sede de juízo preliminar, foi deferida a liminar pleiteada pelo
Ministério Público, mas por força de decisão da Presidência do Tribunal a quo, em sede de
suspensão de segurança (processo n. 0022487-47.2010.4.01.0000/PA), (fls. 1.207- 1.223),
foi deferido o pedido suspensivo.
Acontece que, na sequência, a sentença de mérito foi de improcedência dos pedidos,
no que a liminar não mais subsistiria, de toda forma, especialmente uma liminar que já
estava suspensa.
O acórdão recorrido, por sua vez, cuidou de reformar o entendimento a quo acerca do
mérito do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Federal, e ao analisar a
:
controvérsia sobre a referida suspensão liminar, assim deliberou
Preliminarmente, ainda, destaco que a decisão tomada pela douta presidência
deste egrégio Tribunal em sede de suspensão de segurança, cassando a decisão
jurisdicional e liminar do juízo monocrático, rege-se pelo comando de um controle
político do malsinado instrumento de suspensão de segurança realizado com
frequência no âmbito de ações coletivas de interesse público por esta mesma
presidência desta Corte, nos termos da legislação excepcional da suspensão de
segurança, não tendo, contudo, competência funcional esta douta presidência, e muito
Documento eletrônico VDA47570679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:38
Código de Controle do Documento: 320b22c7-d789-4a9b-b084-29bd165d4a54

menos jurisdicional, para criar embaraços ou cassar decisões judiciais proferidas por
quaisquer dos membros deste Tribunal no exercício pleno de sua jurisdição, como
tem ocorrido em casos que tais, sob pena de manifesta usurpação de competência
funcional e absoluta da presidência do Supremo Tribunal Federal. Esclareça-se, de
logo, que a douta presidência do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Suspensão
de Liminar 712/MG, manifestou-se no sentido de que "a suspensão de liminar é
medida gravíssima, de profunda invasividade, na medida em que dispensa ampla
cognição, bem como contraditório completo. Ademais, as contracautelas
extraordinárias estão disponíveis apenas ao poder público, que não as pode utilizar
como sucedâneo recursal nem como imunização à observância de decisões judiciais
proferidas segundo o devido processo judicial regular." (SL 712/MG - DJ-e de
).
28/8/2013
Nessa linha de compreensão, não há como se prestigiar a inteligência adotada
no âmbito de decisões de suspensão de segurança pela presidência desta Corte, no
sentido de que a sua decisão política valerá até o trânsito em julgado da decisão final
tomada no processo jurisdicional, posto que, se assim for possível tal entendimento,
estaria a presidência deste Tribunal de apelação já cassando por antecipação a
eficácia de possíveis decisões a serem tomadas pelo Superior Tribunal de Justiça no
âmbito jurisdicional destes processos, agredindo-se, assim, a competência funcional e
absoluta do próprio STJ e, por que não dizer, do próprio Supremo Tribunal Federal,
que certamente dirá a última palavra sobre a matéria discutida nestes autos.
A interpretação literal não leva absolutamente a nada. Já dizia Alípio Silveira
que interpretação gramatical não é uma verdadeira interpretação, mas apenas um
início de interpretação jurídica. É um ponto de partida, tão somente.
Esclareça-se ainda que a decisão política da presidência deste Tribunal não
possui, assim, a ultra-atividade que tem sido dada por esta mesma presidência, como
resulta da lição dos nobres juristas Rodrigo Klippel e Antônio Adonias Bastos, em
comentários aos requisitos genéricos e específicos da suspensão de segurança,
destacando como primeiro desses requisitos a necessidade de que exista em curso um
procedimento principal em relação ao qual a suspensão de segurança é incidente e
acessória e, portanto, há de se considerar aqui a competência funcional do juízo
singular para submeter-se aos efeitos da indigitada suspensão de segurança.
Nessa inteligência, a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal
de Justiça firmou-se no sentido de que "em havendo superposição de controle
judicial, um político (suspensão de tutela pelo Presidente do Tribunal) e outro
jurídico (apelação) há prevalência da decisão judicial" (R Esp 4764691RJ, Rel.
Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJ DE
20/03/2003
, p. 297).
12/05/2003
Não se pode olvidar nesta linha de raciocínio que, uma vez submetida a
decisão do juízo singular, quer seja em nível de decisão liminar ou, no caso de
decisão de mérito, como na hipótese dos autos, ao crivo da Corte revisora deste
Tribunal, por intermédio de seu órgão jurisdicional e fracionário competente para sua
revisão (como no caso desta turma julgadora), a referida decisão jurisdicional
monocrática é integralmente substituída pelo julgado colegiado que ora se pratica,
nos termos do art. 512 do CPC, a não se permitir a pretensa ultra-atividade de uma
decisão monocrática da presidência deste Tribunal, no sentido de esvaziar a eficácia
plena desta decisão colegiada de natureza jurisdicional, submetida, repito, tão
Documento eletrônico VDA47570679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:38
Código de Controle do Documento: 320b22c7-d789-4a9b-b084-29bd165d4a54

somente ao crivo revisor de uma decisão judicial a ser tomada pelas cortes
superiores, na espécie.

(...)
Sabe-se que a suspensão de liminar ou de segurança não têm natureza jurídica de
recurso, não propiciando a devolução do conhecimento da matéria de mérito, tendo por
objetivo buscar evitar efeitos imediatos e potencialmente lesivos ao ente público, e as
hipóteses devem estar bem delineadas diante dos requisitos da lesão aos bens tutelados pela
legislação de regência.
Na hipótese, a decisão que determinou a suspensão da liminar teve em mira possível
lesão à ordem e à economia públicas, sob o entendimento de que "[...] invade a esfera de
discricionariedade e usurpa a competência privativa da administração pública de conceder a
autorização para o empreendimento" (fl. 1.213), mas percebe-se que enfrentou questões
evidentemente relacionadas ao mérito, de forma clara assentindo:
Não prevalece o argumento de que o IBAMA emitiu a licença prévia
ambiental da UHE Belo Monte sem considerar as contribuições oferecidas no âmbito
das audiências públicas. [...] A Resolução CONAMA 006/87 não se aplica às
licitações para concessão de uso de bem público, como é o caso do Leilão da UHE
Belo Monte [...] [....] Não persiste a alegação de inviabilidade econômica do
empreendimento, pois a avaliação feita pela Agência nacional de Águas [....] está
baseada em longo e detalhado estudo [...] [...] Não vejo como possam prevalecer os
argumentos acatados na decisão ora impugnada, uma vez que a concessão da licença
prévia para o empreendimento está amparada em estudos detalhados e que levaram
em consideração os aspectos ambientais, sociais e econômicos.

Assim, a partir do aprofundado exame de mérito realizado pelo acórdão recorrido
especialmente, houve a completa substituição da decisão a quo, em nova resolução de
mérito, por meio de órgão colegiado do Tribunal Regional Federal e, por outro lado, não
houve qualquer efeito suspensivo aos recursos posteriormente interpostos, inclusive a estes
recursos especiais.
Diante de tais constatações, não há que se falar em afronta ao apontado dispositivo da
Lei n. 8.437/1992.
(...)
RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO
As argumentações remanescentes da União, que não foram abrangentes em odos os 3
recursos especiais, estão centradas na alegação de afronta aos arts. 128 e 131, do CPC/1973
(alínea b - fundamentação extra autos), assim como aos arts. 4o, §9o, da Lei n. 8.437/1992 e
480 a 482, do CPC/1973 (alínea c - validade da suspensão da liminar). Ocorre que ambas as
alegações foram afastadas acima, quando da análise do recurso de Centrais Elétricas, motivo
pelo qual, limito-me a ratificá-las.
Recurso da União parcialmente conhecido, em relação à violação dos arts. 128, 131,
.
458 e 535 do CPC e art. 4o §9o, da Lei n. 8.437/1992, e nessa extensão, improvido
Documento eletrônico VDA47570679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:38
Código de Controle do Documento: 320b22c7-d789-4a9b-b084-29bd165d4a54

Ainda, merecem transcrições os irretocáveis votos vogais, proferidos pelos
Ministros Herman Benjamin e Afrânio Vilela, respectivamente,
:
in verbis
Senhor Presidente, após ouvir o brilhante voto proferido pelo eminente Relator, o
qual acompanho integralmente no sentido de conhecer parcialmente e negar provimento aos
recursos especiais, entendo adequado, diante da relevância do caso sob julgamento, fazer
algumas considerações acerca das ponderações feitas pelo Exmo. Sr. Ministro Falcão, ao
final de sua explanação. Destarte, com o não acolhimento dos recursos especiais, ficou
mantido o acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região proferido no ano de 2014, ou
seja, há 10 (dez) anos, o qual, reformando a sentença, julgou parcialmente procedentes os
pedidos feitos na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, para:

[...] declarar: : (a) a nulidade da Licença Prévia n° 342/2010, outorgada pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -
IBAMA, em favor da UHE Belo Monte, devendo a referida autarquia se abster de
emitir nova licença enquanto não integralmente sanadas as irregularidades apontadas;
(b) a invalidade da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica - DRDH, a que
se reporta a Resolução/ANA n.° 740/2009, devendo a emissão de outra declaração
ser precedida de análise, pela Agência Nacional de Águas - ANA, da nova situação
surgida com a alteração do hidrograma apresentado no EIA/RIMA; e (c) a
inviabilidade ambiental do projeto UHE Belo Monte e do Hidrograma proposto pelo
órgão licenciador do Trecho da Vazão Reduzida - TVR, no contexto aqui exposto.

Como visto, a declaração de nulidade atinge atos cuja existência é condição para que
haja a própria licitação da construção da usina hidrelétrica, inclusive, como constou do voto
do Relator. No entanto, a Usina de Belo Monte já foi construída está em plena atividade
desde 2019.
Cabe ressaltar que o ilustre Relator não passou ao largo da complexidade da causa
discutida nos autos e os reflexos que dela derivam, diante da importância estratégica da
Usina de Belo Monte, e das consequências drásticas e prejuízo que a interrupção de suas
atividades traria ao país. Pelo contrário, o Ministro Francisco Falcão incluiu, no dispositivo
do voto, a determinação de que o Juiz da Execução aferisse "o efetivo cumprimento das
medidas determinadas, mas tudo sem ordem de paralisação ou desfazimento imediato".
Com efeito, tal determinação encontra amparo no art. 21, parágrafo único, da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro, incluído pela Lei n. 13.655/2018, ou seja, após
a prolação do acórdão recorrido, o qual entendo que deve ser observado pelo Juízo de
primeiro grau no cumprimento do acórdão, como, em outras palavras, determinou o
eminente Relator. Dispõe o referido artigo:
(...)
Dessa maneira, deverá o Juízo de primeiro grau zelar para que a regularização das
nulidades reconhecidas pelo Tribunal a quo ocorra de modo proporcional e equânime, e sem
prejuízo aos interesses gerais, sem a imposição aos atingidos de ônus ou perdas anormais ou
excessivos, como por exemplo, medidas de paralisação ou o desfazimento imediato,
segundo já indicou o Relator.
A esse respeito, menciono precedente do Supremo Tribunal Federal:
(...)
Documento eletrônico VDA47570679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:38
Código de Controle do Documento: 320b22c7-d789-4a9b-b084-29bd165d4a54

Com essas considerações, acompanho o voto do eminente Relator e CONHEÇO
PARCIALMENTE dos recurso especiais para, nessa extensão, NEGAR- LHES
PROVIMENTO, cabendo ao Juízo da execução a aferição do efetivo cumprimento das
medidas determinadas, mas tudo sem ordem de paralisação ou desfazimento imediato,
acrescentando que, nessa etapa deverá ser observado o disposto no art. 21, parágrafo único,
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
É o voto.

***************************

Em breve digressão, verifico que o Ministério Público Federal ajuizou ação civil
pública em face dos ora recorrentes pretendendo, em síntese, a declaração de nulidade da
Licença Prévia n. 342/2010, outorgada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em favor da UHE Belo Monte, no edital ANEEL
n. 006/2009; da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica - CDRH, a que se
reporta a Resolução/ANA n. 740/2009, declarando-se, ainda, a inviabilidade ambiental do
projeto UHE Belo Monte e do Hidrograma proposto pelo órgão licenciador do Trecho da
Vazão Reduzida - TVR. Além disso, pleiteou a imposição de tutela inibitória ao IBAMA e à
ANEEL, no sentido de que se abstenham de emitir novas licenças ou realizar qualquer ato
administrativo que enseje a realização de leilão de concessão do referido projeto, enquanto
não sanadas as ilegalidades apontadas pelo MPF e expedidas novas e válidas Declaração de
Reserva de Disponibilidade Hídrica - CDRH, Licença Prévia e Licença de Instalação.
Reformando a sentença de improcedência dos pedidos, o Tribunal Regional deu
parcial provimento aos apelos, declarando e determinando: (a) a nulidade da Licença Prévia
n. 342/2010, outorgada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, em favor da UHE Belo Monte, devendo a referida autarquia se abster
de emitir nova licença enquanto não integralmente sanadas as irregularidades apontadas; (b)
a invalidade da Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica - DRDH, a que se reporta
a Resolução/ANA n. 740/2009, devendo a emissão de outra declaração ser precedida de
análise, pela Agência Nacional de Águas - ANA, da nova situação surgida com a alteração
do hidrograma apresentado no EIA/RIMA; e (c) a inviabilidade ambiental do projeto UHE
Belo Monte e do Hidrograma proposto pelo órgão licenciador do Trecho da Vazão
Reduzida - TVR, no contexto exposto. Agora, os recorrentes postulam a reforma do aresto a
partir dos fundamentos bem sintetizados no voto condutor de autoria do Ministro Francisco
Falcão, neste termos:
(...)
Referidos argumentos estão enfrentados pontualmente no voto condutor, com o qual
ponho-me de acordo.
Destaco que a ação se concentra nas irregularidades perpetradas até a concessão da
Licença Prévia n. 342/2010, o que reporta ao início do estudo de viabilidade da Usina
Hidrelétrica de Belo Monte. Relembro que o empreendimento encontra-se em pleno
funcionamento desde 2019, quando encerradas as suas obras, alcançando a sua função
social, na geração de energia para milhões de usuários do sistema.
Ainda assim, não devem passar despercebidos os impactos ambientais que
acompanharam o empreendimento desde os estudos de viabilidade. Impactos que refletiram
também nas comunidades indígenas e ribeirinhas contíguas à região do projeto, e a todo o
contexto em geral.
Documento eletrônico VDA47570679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:38
Código de Controle do Documento: 320b22c7-d789-4a9b-b084-29bd165d4a54

Conforme destacado no acórdão impugnado, restaram descumpridas as normas
atinentes ao diagnóstico prévio da qualidade da água, à avaliação da eficiência das medidas
propostas para mitigar impactos e à emissão de Declaração de Disponibilidade de Recurso
Hídrico. Essas pendências decorreram da constante postergação de providências que
deveriam ser tomadas de forma prévia, acompanhando indevidamente a evolução das obras.
Destacou o Tribunal de apelação:
(...)
Destarte, entendo que a solução posta pelo Tribunal e ratificadas pelo voto condutor
do relator Ministro Francisco Falcão é jurídica e está em sintonia com as normas de
regência, pelo que devem ser afastadas as alegações de violação aos arts. 128, 131, 165, 458
e 535 do CPC/1973; arts. 6o, §§ 1o e 2o, 12, V, da Lei n. 9.984/2000; e art. 4o, § 9o, da Lei n.
8.437/1992, cabendo ao juiz, na fase de cumprimento de sentença, a aferição do efetivo
implemento das medidas determinadas, mas tudo sem ordem de paralisação ou
desfazimento imediato, conforme consignado pelo Exmo. Relator.

Com efeito, o art. 1.022 e seus incisos do CPC vigente claramente prescrevem
as quatro hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, em se tratando de recurso
de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a existência de (i)
obscuridade, (ii) contradição, (iii) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as
condutas descritas no art. 489, § 1o, que configurariam a carência de fundamentação
válida, e por derradeiro, (iv) o erro material.
Sobre as hipóteses de cabimento acima mencionadas, Daniel Amorim
Assumpção, ao discorrer sobre os vícios que legitimam o ingresso dos embargos de
declaração, assim informa:
A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a
qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva
conhecer de ofício (art. 1.022, lI, do Novo CPC). (...) O terceiro vício que legitima a
interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem
proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente
significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na
solução das questões de fato e/ou de direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a
contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve
ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação. (In: Novo
Código de Processo Civil Comentado. Salvador: JusPodivm, 2016, pp. 1.711 e segs).

Esposando tal entendimento, o precedente da Primeira Seção desta Corte:
Documento eletrônico VDA47570679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:38
Código de Controle do Documento: 320b22c7-d789-4a9b-b084-29bd165d4a54

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente
no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder.
(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi – Desembargadora
convocada TRT 3a Região, Primeira Seção, julgado em
, DJe
.)
08/06/2016
15/06/2016

No caso, a parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e
contradição no acórdão recorrido – que diz respeito à validade da Licença Prévia 342
/2010 – e o que foi decidido pelo STF nos autos do RE n. 1.379.751/PA, oriundo de
processo com objeto diverso (REsp n. 1.641.107/PA, no qual se discute a legalidade do
Decreto Legislativo n. 788/2005).
"[a] contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao
julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as
conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no
raciocínio desenvolvido pelo julgador. O recurso integrativo não se presta a corrigir
contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este
e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual
vocacionado para sanar eventual
" (EDcl no AgInt no AREsp n.
error in judicando
2.138.406/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
15/5/2023
19/5/2023
Assim, incabível a pretensão ora apresentada, apontando contradição entre o
que foi julgado no presente feito e o que foi decidido pelo STF (que, inclusive, diz
respeito à fase diversa da ora em análise), porquanto "a contradição sanável por meio de
embargos de declaração é aquela interna à decisão, ou seja, entre suas premissas e
conclusões; e não a contradição externa, é dizer, aquele entre o entendimento esposado e
o posicionamento da parte, ou entre o acórdão embargado e outros julgados. (...) Verifica-
se que o embargante não comprovou a existência de qualquer vício no julgado, mas, tão
somente intenta veicular a sua insatisfação com o resultado do julgamento" (EDcl no
Documento eletrônico VDA47570679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:38
Código de Controle do Documento: 320b22c7-d789-4a9b-b084-29bd165d4a54

AgRg no AREsp n. 2.599.403/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.).
14/4/2025
25/4/2025
Ainda:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 535, INCS. I E II, DO
CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. (...)
3. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna do acórdão, e
não aquela em que o fundamento do voto colidiria com a jurisprudência em caso análogo -
error in judicando.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 438.306/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
.)
24/4/2014
20/5/2014

Nem se diga, outrossim, que houve omissão no acórdão embargado quanto ao
que foi decidido pelo STF no RE n. 1.379.751/PA, porquanto, além de não ter sido
objeto das razões recursais da União em recurso (fls. 4.310-4.328), a menção ao referido
julgado – que, inclusive, tem objeto diverso ao que está ora em análise – no acórdão ora
embargado, ocorreu à título meramente ilustrativo, trazido à lume tão somente como
ponderação: "à complexidade da causa e dos reflexos que dela se originam: o impacto
ambiental; os reflexos junto às comunidades indígenas e ribeirinhas, diretamente afetadas
pelo empreendimento; além da importância estratégica da usina de Belo Monte, na
medida em que a interrupção de seu funcionamento traria prejuízos drásticos ao erário e
ao país, vez que em pleno funcionamento desde 2019" (fl. 5.706).
Em verdade, depreende-se da leitura do acórdão embargado que a controvérsia
fora examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e
cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
De fato, por qualquer ângulo que se busque, não se verifica as apontadas
contradição e omissão acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia e
oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do julgado.
Documento eletrônico VDA47570679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:38
Código de Controle do Documento: 320b22c7-d789-4a9b-b084-29bd165d4a54

Na realidade, observa-se que a parte embargante pretende atribuir efeitos
infringentes ao presente recurso, visando dar regular prosseguimento ao julgamento do
recurso especial, inviável na via recursal eleita, quando ausentes os vícios apontados.
A argumentação apresentada pela parte embargante não passa de mero
inconformismo e visa renovar a discussão sobre questão que já foi decidida. Os
embargos de declaração não se prestam para o fim de reexaminar os aspectos jurídicos
anteriormente debatidos.
A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS.
IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC/2015, são cabíveis
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o
acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação
suficiente, toda a controvérsia posta no recurso. [...]
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp n. 1.574.004/SE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
8/3/2021
11/3/2021

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC /2015.
VÍCIO
INEXISTENTE.
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. [...]
3. Inexistência dos vícios listados nos arts. 489 § 1°, V, e art. 1.022 do CPC. Os
argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a
controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.777.777/MS, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/11/2021
10/12/2021

É importante frisar, por fim, que os embargos de declaração igualmente não
constituem instrumento adequado à prequestionamento de normas ou temas
constitucionais.
Documento eletrônico VDA47570679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:38
Código de Controle do Documento: 320b22c7-d789-4a9b-b084-29bd165d4a54

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47570679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:38
Código de Controle do Documento: 320b22c7-d789-4a9b-b084-29bd165d4a54

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no REsp 1.655.135 / PA
Número Registro: 2017/0035409-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00259997520104013900 259997520104013900
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRENTE : INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
RECORRENTE : AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA
RECORRENTE : AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
RECORRENTE : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRÁS
ADVOGADO
: CLEBER MARQUES REIS E OUTRO(S) - RJ075413
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - REVOGAÇÃO/CONCESSÃO DE LICENÇA
AMBIENTAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : UNIÃO
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS
RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA
INTERES.
: AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA
INTERES.
: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL
Documento eletrônico VDA48337274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:37:11
Código de Controle do Documento: 5a74fba7-04c9-4ade-86af-ebef02a6154b

INTERES.
: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A - ELETROBRÁS
ADVOGADO
: CLEBER MARQUES REIS E OUTRO(S) - RJ075413
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/06/2025
18/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:37:11
Código de Controle do Documento: 5a74fba7-04c9-4ade-86af-ebef02a6154b